Tribunal: TJMT
Processo: 1027078-66.2023.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027078-66.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso (IMPETRANTE), EDVALDO ALVES DA SILVA NETO - CPF: 112.450.514-82 (PACIENTE), JUIZ DA 2ª DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEJANDRO PEDRO DE SOUZA - CPF: 061.102.421-79 (VÍTIMA), MOISES MARQUES DE ASSUNCAO - CPF: 087.055.619-30 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO NA FORMA TENTADA E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – IMPROCEDÊNCIA – CUSTÓDIA CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS CONSISTENTES – GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME – PERICULOSIDADE DO AGENTE – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – FUGA DO DISTRITO DA CULPA HÁ MAIS DE 2 ANOS – PREJUÍZO À APLICAÇÃO DA LEI PENAL – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO 26 TJMT – PACIENTE SOBRE QUEM RECAI FUNDADA SUSPEITA DE INTEGRAR A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DENOMINADA PRIMEIRO COMANDO DA CAPITAL – PCC – INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS –
PREDICADOS PESSOAIS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR O DECRETO PRISIONAL –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

O constrangimento ilegal não fica configurado quando a prisão preventiva se consubstancia na real necessidade de garantir a ordem pública, materializada, especialmente, na gravidade concreta dos fatos e na periculosidade do agente.

A fuga do paciente do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos, é motivação suficiente a embasar a manutenção da custódia cautelar, ordenada para garantir a aplicação da lei penal e para assegurar a conveniência da instrução criminal.

O perigo apresentado ao convívio social impede a aplicação de providências cautelares mais brandas em benefício do paciente, posto que insuficientes e/ou inadequadas para resguardar a ordem pública e obstar que ele empreenda nova fuga, nos termos do art. 282, incisos I e II, do CPP.

Embora apreciáveis, residência fixa e outras condições subjetivas não constituem motivos aptos a impedir, por si sós, a custódia provisória do paciente, notadamente quando identificados os requisitos e pressupostos autorizadores da medida cautelar extrema. Inteligência do Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Edvaldo Alves da Silva Neto
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 2ª Vara da Comarca de São Jose do Rio Claro/MT (autos de n.
1000152-80.2022.8.11.0033
).

A impetrante relata, em síntese, que foi decretada prisão preventiva em desfavor do paciente pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado tentado e organização criminosa, ilícitos tipificados no art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, e art. 2º, § 2º, da Lei 12.850/2013.

Aduz que os elementos colhidos no caderno investigativo são frágeis e insuficientes para justificar a segregação do paciente, uma vez que inexiste prova concreta de que tenha participado da ação criminosa, não subsistindo motivos para a sua manutenção em cárcere, até porque no boletim de ocorrência o paciente figura como vítima e nem sequer é investigado por qualquer prática delitiva.

Afirma que não estão presentes os requisitos exigidos pelo art. 312 do Código de Processo Penal para a manutenção da segregação cautelar, e que a fundamentação utilizada para decretação da custódia preventiva consiste em ilações abstratas, que não apontam, de forma concreta, a necessidade da prisão.

Argumenta que o beneficiário possui predicados pessoais favoráveis, inclusive assevera que o paciente informou seu endereço ao juízo o seu endereço e é estudante devidamente matriculado na faculdade UNIASSELVI, e que impor-lhe a custódia antecipada sem a concreta demonstração da presença dos requisitos legais caracteriza o constrangimento ilegal por ele suportado.

Acrescenta ainda que a imposição das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, revela-se adequada e suficiente para o caso, principalmente por não se envolver em nenhum delito no período em que ficou solto.

Diante de tais asserções, postula a concessão liminar da ordem de
habeas corpus
a fim de que seja revogada a prisão preventiva do paciente, expedindo-se o competente alvará de soltura, mediante o compromisso de cumprimento de medidas cautelares alternativas (Id. 190573191).

Junta documentos.

A liminar foi indeferida.

As informações foram devidamente prestadas (Id. 193114154).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
conforme o seguinte ementário.

“
Habeas corpus. Organização criminosa armada e tentativa de homicídio qualificado. Pretendida revogação do decreto de prisão preventiva. Improcedência. Fuga do distrito da culpa que evidencia a necessidade de se garantir a aplicação da lei penal. Gravidade concreta dos crimes imputados ao paciente que demonstram a necessidade da prisão cautelar. Condições pessoais favoráveis que não elidem a prisão preventiva. Enunciado Criminal nº 43 E. TJMT. Evidenciada a necessidade da prisão preventiva, restam insuficientes as medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP. Precedentes. Parecer pela denegação da ordem”

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes as condições necessárias para o processamento desta augusta ação constitucional, com previsão legal no art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal e art. 647 e seguintes do Código de Processo Penal, dela conheço.

Depreende-se da impetração que o paciente está sendo processado pela suposta prática dos delitos previstos no art. 2º, § 2º, da Lei n. 12.850/13, e no art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, em concurso material de infrações.

Inicialmente, vale destacar que a alegação de negativa de autoria

é tese que depende do reexame da matéria fático-probatória, e sua análise em sede de
habeas corpus
é imprópria.

Nesse sentido, confira-se precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 1. Os Tribunais Superiores assentaram que o uso do remédio heroico se restringe a sanar ato ilegal de autoridade, que deve ser cessado de imediato, inadmitido seu uso indiscriminado como substitutivo de recursos e nem sequer para as revisões criminais. 2.
A pretensão de reconhecimento de negativa de autoria não pode ser acolhida na via estreita do habeas corpus, porque demandaria um exame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que aqui não é possível de ser feito.
Precedentes. (...)
” (STJ,
HC
n. 284.623/SP, Quinta Turma, Relator Ministro Moura Ribeiro, DJe 31.3.2014) – destaquei.

Inclusive é o entendimento firmado por esta egrégia Corte de Justiça no Enunciado Orientativo n. 42, do referido Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015,
in verbis
:

“42. Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
.

É imperioso esclarecer, ainda nesse diapasão, que nesta fase processual não está havendo a condenação do paciente, mas, pura e simplesmente, a apuração de indícios mínimos de autoria e materialidade delitiva que recaem sobre ele, porquanto, na busca da verdade real, há a necessidade de que se investiguem os fatos, para que se descubra de maneira cristalina quem é o responsável pela prática criminosa.

Assim, não há a necessidade da demonstração inconteste da autoria delitiva, tampouco a individualização precisa da participação do investigado
, bastando que exista a presença de indícios mínimos de que haja ocorrido o delito e quem foi o responsável por sua execução ou mando.

Conforme relatado, a impetrante pretende, em suma, que o paciente seja posto em liberdade, sob a alegação de que ele sofre constrangimento ilegal em razão da falta de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva.

Para melhor compreensão transcrevo trecho da peça acusatória. Veja-se:

“1 º Contexto Criminoso.

Consta do incluso procedimento que, durante período indeterminado, até a data de hoje, em São José do Rio Claro/MT, MOISÉS MARQUES DE ASSUNÇÃO e EDVALDO ALVES DA SILVA NETO integram, pessoalmente, nesta cidade, a facção denominada Primeiro Comando da Capital [PCC], organização criminosa estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, inclusive com o uso de armas de fogo, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas são superiores a 4 (quatro) anos, a exemplo do crime de homicídio abaixo narrado.

2 º Contexto Criminoso.

Também é dos autos que, no dia 19 de agosto de 2021, nas dependências da residência particular situada na Rua Cambará, nº 74, Residencial Santa Terezinha, em São José do Rio Claro/MT, MOISÉS MARQUES DE ASSUNÇÃO e EDVALDO ALVES DA SILVA NETO, em companhia de agente até então não identificado, em comunhão de esforços e união de desígnios, conscientes e imbuídos de animus necandi, impelidos por motivação torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, tentaram matar Alejandro Pedro de Souza com vários disparos de arma de fogo, somente não consumando o intento homicida por circunstâncias alheias à vontade deles.

Fazem esclarecer as investigações policiais que, nas condições de tempo e local acima narradas, os denunciados passaram em frente à residência da vítima já com o intuito de ceifarem sua vida, porquanto acreditavam que a vítima ainda fosse integrante da facção criminosa denominada Comando Vermelho [motivação torpe].

Assim, no momento em que a vítima dirigiu-se da varanda para o interior da moradia, sem que pudesse esboçar qualquer reação [já que estava de costas – recurso que dificultou sua defesa], MOISÉS MARQUES DE ASSUNÇÃO desferiu contra ela vários disparos, atingindo-lhe na região escapular direita [vide auto de constatação que segue em anexo], enquanto o motorista do veículo, EDVALDO ALVES DA SILVA NETO, desceu do automóvel com uma arma de fogo em mãos e, assim, também saiu no encalço de Alejandro.

Dos autos extrai-se que, na sequência, EDVALDO e MOISÉS, armados, entraram na residência da vítima com o intuito de terminarem de executá-la, todavia o crime não se consumou por circunstâncias alheias à vontade dos acusados, pois logo após ser atingida pelos primeiros disparos, impulsionada pelo instinto de preservação da própria vida, a vítima correu em direção aos fundos da residência e pulou o muro do recinto, logrando sair da moradia.

Em face do exposto, o Ministério Público denuncia MOISÉS MARQUES DE ASSUNÇÃO e EDVALDO ALVES DA SILVA NETO pela prática dos delitos previstos no art. 2º, § 2º, da Lei nº 12.850/13, e no art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, em concurso material de infrações. Assim, requer seja recebida a presente denúncia e instaurado o devido processo legal, pelo rito legal, citando-se os denunciados para responderem às acusações por escrito, designando-se em seguida audiência de instrução e julgamento com a oitiva das testemunhas abaixo arroladas, prosseguindo-se nos demais termos do processo até final julgamento”

Posteriormente, a denúncia foi devidamente recebida em 9.9.2021 e após diversas tentativas de citação do favorecido, inclusive editalícia, na data de 5.5.2023, o magistrado singular suspendeu o processo e o prazo prescricional e decretou a sua prisão preventiva, nos seguintes termos:

“2.2 DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA de EDVALDO ALVES DA SILVA NETO, porque presentes os requisitos e pressupostos normativos, previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, notadamente, para garantir a aplicação de lei penal.

O denunciado EDVALDO ALVES DA SILVA NETO, mesmo ciente da existência do inquérito policial em seu desfavor, conforme termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório n° 2021.8.121639 [Id. 64133882], não foi localizado no(s) endereço(s) indicado(s) perante a autoridade policial, depois de realizado seu interrogatório extrajudicial [Id. 66881196].

Fatos esses a concluir que EDVALDO ALVES DA SILVA NETO tinha plena convicção da existência de processo criminal em seu desfavor, e que foragiu do distrito da culpa na intenção de dificultar a sua localização, para, assim, inviabilizar sua eventual responsabilização criminal,
razão pela qual dever ser cautelarmente retirado do meio social para assegurar a aplicação da lei penal
.”
(ID. 190706659 – págs. 203/206).

Consta que o mandado de prisão foi devidamente cumprido em 15.5.2023, na cidade de Janaúba/MG.

Assim, devidamente citado, o paciente por intermédio da Defensoria Pública, apresentou resposta a acusação, e requereu a revogação da prisão preventiva, o que foi indeferido pela autoridade tida como coatora, nos seguintes termos:

“2. O artigo 316, do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei 13.964/2019, estabelece que “O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem”. A revogação da prisão preventiva no curso da persecução penal pressupõe, portanto, a insubsistência (fática ou jurídica) dos motivos que levaram o magistrado a decretar a medida extrema da segregação cautelar.

Na hipótese, a decisão que decretou a prisão preventiva de EDVALDO ALVES DA SILVA NETO, bem como a que manteve sua segregação cautelar [Id. 126721312], lastrearam-se, não só na prova da materialidade e indícios de autoria, como, por igual, para assegurar a aplicação da lei penal.

Isso porque,
após o crime, ocorrido em 19/08/2021, EDVALDO ALVES DA SILVA NETO foi interrogado extrajudicialmente, na data 23/08/2021 [Id. 75136207 – Pág. 05], e depois evadiu-se do distrito da fuga, na intenção de dificultar a sua localização, para, assim, inviabilizar sua eventual responsabilização criminal, sendo capturado, na data de 15/05/2023, em outra unidade da federação, a saber, no município de Janaúba, no Estado de Minas Gerais. Ressalto que a captura do acusado se deu, somente, porque atentaram contra sua vida, na data de 14/05/2023, e por conta dos ferimentos, teve que buscar ajuda médica na rede única de saúde.

E mais, as circunstâncias fáticas envolvendo os crimes imputados ao réu neste feito, somado aos fatos narrados no boletim de ocorrência, lavrado pela Polícia Militar do Estado de Minas Gerais [Id. 117727339 – Pág. 14/20], evidenciam que EDVALDO ALVES DA SILVA NETO mantém/desenvolve atividades ilícitas, ligadas a organização criminosa.

Esses fatos são, repita-se, elementos concretos nos autos demonstrando a indispensabilidade da medida constritiva da liberdade, justamente, para assegurar a ordem pública e aplicação da lei penal.

A despeito das alegações da defesa técnica, esses fundamentos encontram-se concretamente demonstrados nos autos e deles, por ora, não me distancio, porquanto inexistiu alteração (fática ou jurídica) dos motivos que levaram este juízo, em decretar a medida extrema da segregação cautelar.

Lado outro, nesse contexto fático, as medidas cautelares diversas da prisão se mostram ineficazes, inadequadas e insuficientes ao efetivo acautelamento do processo penal, sendo de rigor, pois, a segregação cautelar do réu, para garantia da aplicação da lei penal.

INDEFIRO, por isso, o pedido de revogação da prisão preventiva e liberdade provisória formulado pelo réu EDVALDO ALVES DA SILVA NETO por meio da sua resposta à acusação de Id. 131914586”
(ID 190706659 – págs. 349/352).

Dessa feita, pela simples leitura do transcrito, no que concerne à alegação de que não subsistem os requisitos da custódia cautelar invectivada, reconheço que não assiste razão ao paciente, uma vez que, ele foi interrogado pela autoridade policial no dia 23.8.2021, ou seja, estava ciente dos fatos que estavam sendo apurados, e, mesmo assim, evadiu-se do distrito da culpa.

Ademais, a autoridade coatora tentou, por diversas vezes, entre os anos de 2021 e 2023, proceder a citação do favorecido, o qual apenas vaio ser capturado porque deu entrada em uma unidade de saúde na cidade de Janaúba/MG.

Além do mais, não há dúvidas quanto à existência da materialidade e dos indícios da autoria atribuída ao paciente, preenchendo, assim, o requisito do
fumus comissi delicti.

Por sua vez, no tocante ao
periculum libertatis,

deflui da gravidade concreta da conduta delitiva, em tese, praticada pelo paciente, uma vez que aparentemente o paciente e o comparsa Moises Marques de Assunção, tentaram matar a vítima com vários disparos de arma de fogo, por acreditarem que o ofendido ainda fosse integrante da facção criminosa denominada Comando Vermelho.

Desse modo, ao contrário do que a impetrante sustenta, tais circunstâncias demonstram periculosidade real e concreta do paciente, sendo necessária, por ora, a custódia cautelar como forma de
resguardar a ordem pública
e pela
garantia da aplicação da lei penal.

Sobre o conceito de ordem pública, para dar embasamento à manutenção de prisão provisória, trago à baila o magistério de Guilherme de Souza Nucci, para quem:

(...) Garantia da ordem pública: trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela expressão
a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, via de regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança
, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente.
A garantia da ordem pública deve ser visualizada pelo binômio gravidade da infração + repercussão social
(...).
(In
Código de Processo Penal Comentado, 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 618) – destaquei.

Nesse mesmo sentido é o entendimento jurisprudencial pacífico dos Tribunais Superiores,
in

verbis:

“Esta corte por ambas as suas Turmas, já firmou o entendimento de que a prisão preventiva pode ser decretada em face da periculosidade demonstrada pela gravidade e violência do crime, ainda que primário o agente.” (STF – RT 648/347).

“A periculosidade do réu, evidenciada pelas circunstâncias em que o crime foi cometido, basta para embasar a custódia. Primariedade, bons antecedentes, residência fixa, por si, não servem como fundamento para sua revogação.” (STJ – RSTJ 126/379).

“A periculosidade do réu, evidenciada pelas circunstâncias em que o crime foi cometido, basta, por si só, para embasar a custódia cautelar, no resguardo da ordem pública e mesmo por conveniência da instrução criminal.” (STJ – JSTJ 8/154).

Ademais, impende colacionar o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“
A fuga do réu do distrito da culpa constitui motivação apta a justificar a imposição da segregação provisória, como forma de garantia da aplicação da lei penal
” (
HC
n. 511.300/MG, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Rel. p/ acórdão Ministra Laurita Vaz, 6ª Turma, DJe 4.10.2019).

Na mesma linha de raciocínio, vale conferir o
Enunciado n. 26 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
:
“
A fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal”

Por oportuno, impende ressaltar que, o fato de o paciente ter atualizado o seu endereço perante o Juízo, após a sua captura, em nada altera a decisão adotada pela autoridade impetrada, uma vez que já foi demonstrada a sua intenção de frustrar a aplicação da lei penal.

Portanto, diante do quadro apresentado,
não

há como admitir a desnecessidade da custódia, a ilegalidade da constrição, a inexistência de perigo gerado pela liberdade do paciente e muito menos a inidoneidade dos fundamentos utilizados no ato acoimado coator.

Deve ser considerado ainda que predicados pessoais, isoladamente, não impedem a prisão cautelar quando se fizerem presentes razões que recomendem a sua custódia, conforme Enunciado Criminal n. 43 deste egrégio Tribunal de Justiça.

Ademais, diante da demonstração da necessidade da medida extrema, as medidas cautelares diversas da prisão revelam-se insuficientes para tutelar a situação jurídica em comento.

Ante ao exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem vindicada
, por entender que no presente caso inexiste constrangimento ilegal a ser sanado na presente ação mandamental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024